Tribunal: TJES
Processo: 5000089-32.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-32.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº
5000089-32.2025.8.08.0011

AGRAVANTE/AGRAVADO
:
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

AGRAVANTE/AGRAVADO: DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO I
NTERPOSTO PELO AUTOR EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR ESTAR DESERTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERPOSTO PELO DETRAN EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E CONDENOU AO PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. DECISÕES MANTIDAS. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, que não foi conhecido, pelo fato de não ter sido comprovado o preparo recursal, nos termos da decisão de ID. 14059571, que assim dispôs: “Diante dessas considerações, considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.”

Em face do referido
decisum,
o autor interpôs agravo interno. Em suas razões (ID. 14206183), o autor alega que a decisão agravada é nula, pois entende que deveria ter sido intimado para regularizar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, ou 48h, antes de ser declarada a deserção. Aduz, ainda, que a decisão configura negativa de prestação jurisdicional, devendo ser anulada, com a concessão de prazo para comprovação do preparo, para posterior apreciação do recurso inominado que interpôs.

O DETRAN/ES, por sua vez, opôs embargos de declaração (ID. 14201643) contra a referida decisão, alegando a existência de omissão, pois condenou o recorrente ao pagamento de honorários com base no valor da causa, quando entende que deveria ter sido por apreciação equitativa.

Ato contínuo, foi proferida a decisão de ID. 15199049, que negou conhecimento aos embargos declaratórios opostos pelo DETRAN/ES, condenando-o ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, §2º do CPC.

Diante do referido
decisum,
o DETRAN/ES interpôs agravo interno (ID. 15321862), alegando, em suas razões, que não há que se falar em caráter protelatório dos embargos, pois foram opostos com a finalidade de provocar uma manifestação acerca do ponto omisso, qual seja, a base de cálculo dos honorários advocatícios. Pugna pela reforma da decisão, para que seja afastada a multa e seja reconhecida a omissão, com a consequente retificação da condenação aos honorários sucumbenciais.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Neste sentido, considerando-se que os agravos internos foram interpostos dentro do prazo citado, em face de decisões proferidas por este Relator, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Em relação ao agravo interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
, irresigna-se o recorrente quanto ao não conhecimento do recurso, por não ter sido comprovado o preparo recursal no prazo de 48h. Como mencionado no
decisum
agravado (ID. 14059571), o recorrente não pleiteou pela concessão de assistência judiciária gratuita, como também não apresentou nos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal.

O cerne do Agravo Interno em questão é a suposta necessidade de intimação prévia do recorrente para regularizar o preparo recursal nos Juizados Especiais. Entretanto, não assiste razão ao agravante. Isto porque, em se tratando de procedimento sumaríssimo do microssistema dos juizados especiais, optado pelo próprio recorrente ao ajuizar a ação, aplicam-se as disposições da Lei 9.099/95, sendo que a aplicação do Código de Processo Civil é apenas subsidiária. Ou seja, tão somente quando a legislação específica é omissa sobre determinado assunto.

No que concerne ao preparo recursal, a lei 9.099/95 é cristalina, ao prever em seu art. 42, §1º, que “
O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

Neste sentido, uma vez que não há omissão acerca do preparo recursal na legislação específica dos juizados especiais, não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC,
ainda mais que a norma ali prevista antagoniza a lei n. 9.099/95
. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE apenas ratifica o prazo de 48h para pagamento do preparo, inexistindo qualquer menção à possibilidade de intimação da parte recorrente para comprovar o pagamento.

Cumpre ressaltar que a própria natureza dos Juizados Especiais, que busca a celeridade e a simplicidade, justifica a ausência da intimação prévia. Por fim, reforço que a Lei nº 9.099/95, em seu art. 42, não exige tal providência, e o entendimento consolidado do FONAJE reflete essa diretriz.

Portanto, a Decisão agravada, que não conheceu do recurso inominado por deserção, está em total conformidade com a legislação específica dos Juizados Especiais e com o Enunciado 80 do FONAJE.

Quanto ao agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES,
verifico que este reitera sua irresignação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, questionando, ainda, a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, §2º do CPC.

Entretanto, da simples leitura da decisão ora agravada, extrai-se que não é o caso de aplicação subsidiária do CPC para fins de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pelo fato de que não há lacuna na Lei 9.099/95 sobre o referido assunto (existem apenas dois critérios), devendo a legislação específica ser aplicada.

Uma vez que foi determinado o valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios, não há que se falar em omissão na decisão que foi objeto dos embargos de declaração do DETRAN/ES. Uma omissão sanável por embargos de declaração é caracterizada pela ausência de manifestação do julgador sobre uma questão que deveria ter sido apreciada, o que, por óbvio, não é o caso dos autos.

Evidencia-se, portanto, que a intenção da parte embargante não era sanar uma omissão, mas sim rediscutir questão já definida na decisão embargada, o que configura o caráter protelatório dos embargos de declaração e autoriza a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Tendo isso em vista, a decisão que não conheceu dos embargos declaratórios deve ser mantida em sua integralidade.

Deixo de aplicar multa no caso em comento, caso haja unanimidade no desprovimento do agravo, posto que ambas as partes apresentaram o mesmo recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO do
s
Agravos Internos interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)